Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731480-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR ANGELO DA SILVA MOTTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ASSEMBLEIA GERAL PERMANENTE. CARÁTER DELIBERATIVO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ART. 1353 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência das alegadas ilicitudes invalidantes na realização da assembleia promovidas pela associação de moradores denominada "Condomínio Quintas do Sol" nos dias 19 de março de 2022, 31 de março de 2022, 24 de maio de 2022, 8 de junho de 2022 e 14 de junho de 2022. 2. O apelante suscitou as preliminares de ausência de interesse de agir do autor e a ocorrência de julgamento ultra petita. 2.1. Nota-se que os argumentos ora articulados pelo recorrente se fundamentam na alegação de ausência de caráter deliberativo da assembleia realizada nos dias 19 de março de 2022, 31 de março de 2022, 24 de maio de 2022, 8 de junho de 2022 e 14 de junho de 2022. 2.2. O teor da ata de assembleia trazida aos autos demonstra caráter deliberativo, com votação a respeito de itens que posteriormente comporiam o novo regimento da aludida entidade associativa. 3. A natureza jurídica ostentada pelo apelante é de associação e não se trata propriamente de condomínio, o que acarreta a inaplicabilidade, dentre outros dispositivos, do comando previsto no art. 1353 do Código Civil. 4. De acordo com os elementos de prova coligidos aos autos o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, razão pela qual os argumentos articulados pelo recorrente não merecem acolhimento. 5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 1.353 do Código Civil e à Lei no 4.591/64, sustentando que a natureza jurídica do loteamento irregular não seria de associação de moradores, mas sim de condomínio administrado por síndico e amparado por convenção condominial e regimento interno, razão pela qual a parte recorrida estaria sujeita ao comando previsto no artigo 1.353 da Lei Subjetiva Civil. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL, OAB/DF 27.840. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 1.353 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024